Tribunal: TJES
Processo: 5000077-39.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-39.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IZAUDA DA SILVEIRA CHRIST
APELADO: CELESTINO CHRIST
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. SAISINE HEREDITÁRIA. POSSE INDIRETA. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE COMODATO VERBAL COMPROVADO. POSSE EXERCIDA PELO OCUPANTE DESDE 2012. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Espólio contra Sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse proposta em face de ocupante de imóvel rural, correspondente a área de 3.000m2, sob alegação de que a permanência deste no local, após notificação extrajudicial, configuraria esbulho possessório. A parte autora sustentou que o falecido cônjuge havia emprestado a casa ao requerido por conta de dificuldades financeiras deste, em 2017. O Juízo de origem entendeu não demonstrada a posse anterior exercida pelo de cujus sobre a área litigiosa e tampouco configurado o esbulho, à vista da ocupação contínua do imóvel pelo requerido desde, ao menos, 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Espólio detinha posse indireta sobre a área litigiosa, apta a justificar o pedido de reintegração; (ii) apurar se houve esbulho possessório por parte do requerido, especialmente à luz da alegação de comodato verbal firmado com o falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, de modo que a posse exercida pelo de cujus se transfere ao espólio com as mesmas características e vícios anteriormente existentes.

A proteção possessória só se justifica se demonstrado que o de cujus exercia posse sobre o imóvel objeto da lide; ausência de prova da posse efetiva inviabiliza a reintegração pelo Espólio.

Não foi comprovada a existência de contrato de comodato verbal firmado entre o falecido e o requerido relativamente à área de 3.000m2, tampouco houve prova testemunhal suficientemente clara a esse respeito.

O requerido reside no imóvel desde 2012 e figura como titular da unidade consumidora de energia elétrica desde 1993, o que corrobora o exercício de posse mansa e contínua, sem oposição, sobre a área.

A alegação de que o requerido era empregado do de cujus (caseiro) não é suficiente para afastar a posse de fato sobre a área que habita, especialmente porque as provas indicam que sua atuação se dava sobre a totalidade da área de 33,5 hectares, e não apenas sobre a área litigiosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse transmitida ao espólio nos termos do art. 1.784 do Código Civil conserva as mesmas características e vícios da posse exercida pelo de cujus.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração da posse anterior exercida pelo autor ou seu transmitente sobre o bem objeto da demanda.

A ausência de prova de comodato e a ocupação contínua do imóvel pelo requerido são incompatíveis com a configuração do esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, REsp n. 1.547.788/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.05.2017, DJe 26.05.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000077-39.2021.8.08.0017

APELANTE: ESPÓLIO DE ANASTÁCIO JOAQUIM CHRIST

APELADO: CELESTINO CHRIST

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, extrai-se dos autos que o Espólio de Anastácio Joaquim Christ, representado pela Inventariante Isauda da Silveira Christ, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Celestino Christ.

Na petição inicial (id 15759310) foi alegado que o falecido senhor Anastácio Joaquim Christ era irmão do Requerido e que, ao ter ciência das dificuldades financeiras vivenciadas pelo senhor Celestino em 2017, ficou sensibilizado e “
acabou lhe emprestando a casa que existe na propriedade rural
” (página 02).

Também se alegou que após o falecimento do
de cujus
, os herdeiros solicitaram a desocupação do imóvel e, como o Requerido não deixou o local, o notificaram extrajudicialmente; a persistência do Requerido em deixar a área ocupada mesmo depois do prazo estipulado na notificação teria caracterizado esbulho possessório e, enfim, deu azo à propositura da demanda.

O Magistrado
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença recorrida (id 15759713), na qual julgou improcedente o pedido com base nos seguintes fundamentos:

“11 – Primeiramente cumpre ressaltar que não se discute a venda da área de 33,5 hectares feita por CELESTINO à ANASTÁCIO. O local objeto destes autos concentra-se na área de aproximadamente 3.000 metros quadrados, que contém a casa em que hoje reside o requerido.

12 – Assim, tratando-se de reintegração de posse, necessária se faz a comprovação, pelo autor, de que detinha a prévia posse dessa área de 3.000m2, o que aqui não logrou êxito em fazer.

13 – A parte autora não logrou êxito em comprovar a posse prévia do imóvel, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse. A narrativa apresentada pela parte autora não demonstra, de forma cabal, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide. A inventariante informa que não reside na propriedade, mas que cuida do terreno, vai lá para trabalhar e paga pessoas para ajudá-la, tendo, inclusive, arrendado o pasto.

(...).

15 – Além de não comprovar a posse prévia, há, no ID 8344385, comprovante de que há ligação de energia instalada naquele local, em nome de CELESTINO, desde 1993. Em relação a essa área especificamente, a inventariante, e todas as testemunhas, são unanimes em afirmar que CELESTINO ali reside desde 2011 ou 2012, entre els, Dalsimar Littig, Rosemiro Kuhnde, Valdecir dos Santos, Lucinete Rossi e Odair Jastrow. Também afirmam que, naquele local (área de 3.000m2), CELESTINO possui criação de galinha, pato e porcos, e que CELESTINO sempre ajudou o irmão com a lida na roça, na área que remanesce aos 3.000m2.

16 – E não havendo comprovação de que a parte autora exerceu a prévia posse efetiva sobre o imóvel em questão, por óbvio, não comprovou o esbulho.

17 – Nesse passo, também não restou cabalmente comprovado que houve mera tolerância de Anastácio para que o requerido ali residisse, pois: i) a testemunha Valdecir dos Santos afirmou em seu depoimento que, em uma das vezes que estava no matadouro existente no local, ouviu Anastacio falando que os irmãos (Celestino e Anastácio) fizeram a troca mencionada pelo requerido em sua oitiva, ficando para CELESTINO a área que hoje ele reside e trabalha; ii) todas as testemunhas afirmam que a área que reside o réu é cercada, fato esse comprovado pela Certidão contida no ID 19694322, demonstrando que realmente houve o destaque da gleba; iii) as testemunhas Lucinete, Odair, e Valdecir afirmam que na região, a área é conhecida como ‘casa do Celeste’, demonstrando que o requerido utiliza a área para sua moradia.”

Inconformado com a conclusão ora mencionada o Espólio ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 15759714), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em síntese, que o ora Apelado apresentou versões contraditórias sobre sua relação com o imóvel (vínculo empregatício, reserva de área e, por fim, permuta).

Alega, ainda, que o Magistrado desconsiderou o fato de que, até o ano de 2011, a posse era exercida integralmente pelo falecido e sua família, inclusive sobre a área litigiosa.

Defende, ainda, que o próprio Apelado confessou que a posse da área objeto da ação era exercida por seu irmão até que houvesse a alegada troca entre os irmãos e, por fim, que os depoimentos de testemunhas relevantes foram desconsiderados na Sentença.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário esclarecer, em início de exposição dos motivos que justificam a conclusão ao final alcançada, que pelo princípio da
saisine
hereditária tipificado no art. 1.784 do Código Civil (CC), com a abertura da sucessão, “
a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”.

Assim, com a abertura da sucessão há transmissão da posse
indireta
aos herdeiros do
de cujus
- evidentemente que, enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário é formalmente representado pelo Espólio, como ocorre na hipótese dos autos. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERDEIROS. POSSE INDIRETA DOS BENS. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO PELO POSSUIDOR DE FATO OU PELO INVENTARIANTE JUDICIALMENTE NOMEADO
, CONFORME O CASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.580.936/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020). (Sem grifo no original).

Tal assertiva relativa à transmissão da posse indireta com a abertura da sucessão poderia, isoladamente, afastar a conclusão externada na Sentença a respeito da ausência de comprovação da posse anterior exercida pelo Apelante. No entanto, essa transferência ocorre da mesma forma como a posse se encontrava com o
de cujus
antes do falecimento, isto é, com todas as suas qualidades e vícios. Neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 QUE NÃO SE VERIFICA. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO EX LEGE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO PELO HERDEIRO. SUCESSÃO QUE NÃO CRIAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS TRANSFERIDOS AOS HERDEIROS DA MESMA FORMA COMO SE ENCONTRAVAM COM O DE CUJUS. ATO EFETIVO DE POSSE NUNCA EXERCIDO PELA FAMÍLIA LO PUMO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 3. Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis. Precedente. 4.
Contudo, tal sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios
. 5.
Se o autor da herança jamais exerceu posse sobre a área questionada, como afirmado pelas instâncias ordinárias, o que não pode mais ser questionado (Súmula nº 7 do STJ), se torna inviável a herdeira pretender defender a posse que seu pai jamais teve
. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.547.788/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017). (Sem grifo no original).

Assim, só haverá proteção possessória do Apelante, no caso concreto, caso houvesse demonstração de que o
de cujus
tivesse efetivamente exercido a posse da área objeto da demanda; e essa prova passa, necessariamente, pela análise da condição do Apelado, se possuidor ou mero detentor (em razão de comodato verbal firmado com seu falecido irmão).

E é,
data maxima venia
, exatamente neste ponto que a pretensão recursal esbarra, porquanto não restou comprovada a existência de contrato de empréstimo gratuito (comodato) firmado entre os irmãos (
de cujus
e Apelado) especificamente sobre a área questionada (de 3.000m2).

Nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência (id 15759711) foram suficientemente convincentes a respeito da existência do comodato, ao contrário, todas foram assertivas em relatar a existência de cordialidade entre os irmãos e a origem da área litigiosa - isto é, recebida por herança pelo Apelado e vendida, “em partes”, ao
de cujus
.

Também não há controvérsia de que desde, ao menos, 2012, o Apelado reside na área questionada e figura como titular da unidade consumidora na concessionária de energia elétrica desde os idos de 1993, isto é, demonstra efetivo poder de fato sobre a porção de terra buscada pelo Apelante.

Todas essas circunstâncias,
data venia
, demonstram que a versão do Apelado,
data venia
, é muito mais verossímil do que aquela defendida pelo Apelante, isto é, de que houve um acordo entre irmãos no sentido de se reservar (uma cessão), dentro da área do Apelante (33,5 hectares), uma parte para o Apelado (3.000,00m2).

Impende ressaltar, por fim, que a Ação Trabalhista citada pelo Apelante (id 15759688) não altera a conclusão ora externada, uma vez que restou comprovado nos autos que, além da área de 3.000m2, o Apelado também era responsável por “cuidar” do terreno do Apelante (33,5ha), o que justifica a alegação, na demanda ajuizada na Justiça Laboral, de que exercia a função de caseiro.

Destarte, porque o Apelante não conseguiu demonstrar posse anterior sobre o terreno questionado nos autos, a conclusão,
data venia
, é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença em 10% (dez por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.